Tribunal: TJSP
Processo: 1027573-65.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. Preliminar. Prescrição. Fundo de direito. Inocorrência. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mensalmente, cf. Súmula no 85 do STJ. Mérito. Pretensão de pensionista da extinta FEPASA voltada ao recebimento do benefício de complementação reajustado pelos índices de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989. Possibilidade. Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990, posteriormente convertida na Lei Federal n.o 8.030/90, que revogou a Lei n.o 7.788/89, a qual, por sua vez determinava a aplicação do referido índice como indexador salarial. Direito adquirido do servidor ao recebimento do índice vigente até a sua extinção, havida em 16 de março de 1990. Irretroatividade da lei para abranger fatos pretéritos. Revogação posterior à consolidação do direito. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1027573-65.2022.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. IPC. INCIDÊNCIA SOBRE O BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. Preliminar. Prescrição. Fundo de direito. Inocorrência. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mensalmente, cf. Súmula no 85 do STJ. Mérito. Pretensão de pensionista da extinta FEPASA voltada ao recebimento do benefício de complementação reajustado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. IPC. INCIDÊNCIA SOBRE O BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. Preliminar. Prescrição. Fundo de direito. Inocorrência. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mensalmente, cf. Súmula no 85 do STJ. Mérito. Pretensão de pensionista da extinta FEPASA voltada ao recebimento do benefício de complementação reajustado pelos índices de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989. Possibilidade. Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990, posteriormente convertida na Lei Federal n.o 8.030/90, que revogou a Lei n.o 7.788/89, a qual, por sua vez determinava a aplicação do referido índice como indexador salarial. Direito adquirido do servidor ao recebimento do índice vigente até a sua extinção, havida em 16 de março de 1990. Irretroatividade da lei para abranger fatos pretéritos. Revogação posterior à consolidação do direito. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Recurso provido.